Tribunal: TJBA
Processo: 0009164-81.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0009164-81.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDINALDO PEREIRA DE JESUS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. COMPENSAÇÃO DE PARCELAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança, sob o argumento de omissão quanto à necessidade de compensação das parcelas reconhecidas judicialmente com valores já percebidos administrativamente pelo impetrante sob o mesmo título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a omissão verificada no acórdão embargado autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para determinar a compensação de valores percebidos pelo impetrante. III RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se, em regra, ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, sem modificação substancial do julgado. 4. Admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos quando a correção do vício identificado implicar alteração do conteúdo decisório. 5. A doutrina reconhece que o suprimento de omissão pode inovar no julgado, especialmente quando a ausência de manifestação compromete a coerência da decisão. 6. A jurisprudência admite o uso de embargos de declaração para sanar omissão relevante, inclusive com efeitos modificativos, evitando a interposição de recursos desnecessários. 7. Verificada omissão quanto à compensação de valores já recebidos administrativamente sob o mesmo título, impõe-se a integração do acórdão para evitar enriquecimento indevido e assegurar a coerência da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.396.069/BA, Rel. Min., 4ª Turma, j. 03.05.2022, DJe 03.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº. 0009164-81.2017.8.05.0000, em que é Embargante ESTADO DA BAHIA, e embargado EDNALDO PEREIRA DE JESUS. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os embargos de declaração, na esteira do voto do Relator. RM07